Tribunal: TJDFT
Processo: 0703667-56.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA HARMÔNICA E COESA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS. AUSÊNCIA DE ÂNIMO REFLETIDO DO AGENTE. IRRELEVÂNCIA DOSIMETRIA DA PENA. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE EM PATAMAR SUPERIOR À FRAÇÃO DE 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA. READEQUAÇÃO DO QUANTUM. ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos crimes praticados em ambiente doméstico ou familiar, a palavra da vítima ganha especial relevância quando sua narrativa é harmônica e coesa, e em consonância com as demais provas colhidas nos autos.
2. No crime de ameaça é irrelevante a ausência de o ânimo calmo e refletido agente, desde que a promessa incuta temor na vítima.
3. Em de regra, deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto) da pena na primeira fase da dosimetria, salvo motivação concreta e expressa que autorize a adoção de fração diversa. Precedentes do STJ. Assim, não havendo circunstância excepcionalmente desabonadora que justifique sua fixação em patamar superior, a exasperação da pena-base deve seguir a orientação jurisprudencial.
4. A exegese do § 2o do art. 33 do Código Penal evidencia que o benefício do regime inicial menos gravoso tem por requisito não apenas o tempo de condenação, mas a não reincidência do agente.
5. Recurso parcialmente provido.